Tribunal: TJDFT
Processo: 0733049-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS, TESTES E SISTEMÁTICAS. EVASÃO DO SOCIOEDUCANDO DURANTE BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE MATURIDADE SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, aplicada em razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), contra decisão que manteve a internação e deferiu apenas saída especial por ocasião do Dia dos Pais, indeferindo pedidos de saídas especiais substitutivas, saídas teste e sistemáticas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o socioeducando, diante de relatórios técnicos positivos, faz jus à concessão de saídas especiais substitutivas, saídas teste e sistemáticas; (ii) estabelecer se a evasão do adolescente durante saída especial inviabiliza a progressão para novas modalidades de benefícios extramuros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei do SINASE orientam que a execução das medidas socioeducativas deve observar o interesse superior do adolescente, mas também exige que a progressão de benefícios ocorra de forma gradual, condicionada à avaliação de maturidade e comprometimento.
4. Apesar dos relatórios técnicos favoráveis, o juízo especializado detém discricionariedade para avaliar a oportunidade das saídas extramuros, considerando não apenas a conduta institucional, mas também a capacidade reflexiva do socioeducando e o risco de retrocessos no processo de ressocialização.
5. A evasão do adolescente durante saída especial (Dia dos Pais), com retorno apenas mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão, revela comportamento incompatível com a concessão de benefícios mais amplos.
6. A manutenção da medida de internação, com indeferimento das saídas especiais substitutivas, testes e sistemáticas, busca resguardar o processo ressocializador e fortalecer a consolidação dos valores aprendidos em ambiente controlado, evitando retrocessos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de saídas especiais, teste e sistemáticas no cumprimento de medida socioeducativa depende de avaliação gradual e criteriosa pelo juízo especializado, que deve ponderar a conduta institucional e a maturidade do socioeducando.
2. A evasão durante o gozo de saída especial constitui fundamento suficiente para negar benefícios extramuros subsequentes, por evidenciar ausência de preparo e comprometimento com o processo de ressocialização.
3. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve ser interpretado em consonância com a proteção integral e com a finalidade pedagógica da medida socioeducativa.